Tribunal: TJES
Processo: 5001281-14.2024.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001281-14.2024.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WISTERCLEY ALVES CARVALHO
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001281-14.2024.8.08.0050

RECTE.:
WISTERCLEY ALVES CARVALHO

RECDO.:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
AUGUSTO PASSAMANI BUFULIN

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DEMORA NA TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE UNIDADE DE CONSUMO DE ENERGIA. FATO QUE FOI OBJETO DE ACORDO EM AÇÃO ANTERIOR. NOVA AÇÃO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. DANOS MORAIS INEXISTENTES.
1. Tese da parte autora:
O autor ajuizou Ação Indenizatória, informando que solicitou a transferência da titularidade da unidade de consumo de energia do imóvel comercial que alugou, entretanto, o pedido foi negado pela requerida. Aduz que depois de diversas tentativas de solucionar a questão diretamente com a empresa, somente conseguiu lograr êxito em sua pretensão após ter ajuizado a ação de nº 5002892-36.2023.8.08.0050, pela qual restou homologada a transação realizada entre as partes, tendo a requerida se comprometido a realizar a transferência da titularidade em três dias. Na referida ação, a sentença homologatória transitou em julgado e o processo foi extinto. Entretanto, o autor alega que a demora para que a transferência fosse realizada lhe causou desgaste e transtornos, motivo pelo qual pugna pela condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais. Em seu recurso inominado (ID. 13863568), reitera a alegada ocorrência de fato que lhe causou dano moral a ser reparado, e pugna para que seja julgada procedente a ação.
2. Tese da parte requerida
: Em sede de contrarrazões (ID. 13863573) destaca, em síntese, que não houve falha na prestação dos serviços, e demonstração dos supostos danos sofridos. Requer a manutenção da sentença.
3. Sentença
: “No caso em análise, entendo que o promovente não trouxe aos autos provas dos fatos constitutivos do direito alegado. Não há dúvidas que houve falha na prestação do serviço em momento pretérito, questão que, inclusive, já se encontrava devidamente solucionada há mais de 13 (treze) meses por decorrência de acordo formalizado entre as partes nos autos do processo Nº 5002892-36.2023.8.08.0050. Embora o demandante afirme ter sofrido desgastes excessivos que refletiram em crises de ansiedade, a referida conjuntura não se encontra devidamente comprovada (art. 373, I, do Código de Processo Civil). Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos autorais, oportunidade em que declaro extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC.”.
4. Fundamentação
: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o em seu efeito devolutivo. Oportunamente, concedo a gratuidade de justiça ao recorrente, eis que aparentemente hipossuficiente. A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. E, analisando o acervo fático-probatório, a sentença deve ser integralmente mantida. Não há coisa julgada, no caso, eis que na demanda de n. 5002892-36.2023.8.08.0050, transitada em julgado, não há pedido de danos morais, apesar dos feitos possuírem identidade de partes e causa de pedir. Contudo, comungo do mesmo entendimento do magistrado de origem quanto a inexistência de dano moral no caso concreto. O autor indica, em sua peça vestibular, que os danos morais decorreram de “situações constrangedoras e injustas, como autuação policial e pagamento de fiança indevida.”. Realmente, não há um único elemento probatório demonstrando que o recorrente tenha sofrido autuação policial em razão de não conseguir trocar a titularidade do imóvel, ou, quiçá, que tenha sido preso, com o pagamento de fiança indevida para alcançar a liberdade. Também não há um único elemento de prova, mas, mera alegação, de que o requerente tenha passado mal enquanto esperava por atendimento, que demorara em demasia, ônus que competia a parte autora para demonstrar os danos morais sofridos. No mais, a demora em pleitear os danos morais, como no caso em comento, já que não foram pedidos na primeira demanda, onde poderia ter sido formulado o pedido indenizatório para este fim, denota a sua inexistência, razão pela qual a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.
5. Dispositivo
: Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a sentença objurgada. Condeno o recorrente nas custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)